Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708568-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO DE ANDRADE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “O exequente requer complementação de valores pagos nestes autos com fundamento em julgado do Supremo Tribunal Federal datado de 03.10.2019, nos autos do RE n. 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado quando do exame da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado. Estes autos foram distribuídos em 13/10/2018. A decisão que deferiu a expedição das requisições precluiu para a parte autora em 2/07/2019. O efetivo pagamento ocorreu em 08/10/2019, tendo o feito sido arquivado definitivamente em 25/10/2019. Notório que a matéria se encontra devidamente preclusa, não cabendo qualquer discussão acerca de pagamento complementar. Não há foto novo comprovado neste momento. Nesse contexto, indefiro o pleito do exequente. Retornem os autos ao arquivo. (...) Conheço, mas não acolho os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal. Não verifico nenhuma omissão nos autos a ser sanada. A parte opoente poderia ter demonstrado nos autos qual foi o trabalho que desempenhou em decorrência do pedido da parte que precise ser remunerada via honorários. Não há contraditório. Pleito indeferido. Voltem os autos ao arquivo.” O Agravante sustenta que, “ante os julgamentos dos Temas 810 e 1.170, ambos do STF, a parte agravante postulou a retificação dos requisitórios expedidos, visando assegurar a aplicação do IPCA-E como parâmetro de correção monetária”. Salienta que “a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Afirma que “a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e mutatis mutandis de correção monetária não impede sua substituição posterior em caso de mudança no estado de direito”. Acrescenta que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 69601786 e 69601785). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o processo estava arquivado e não há nenhum indicativo de que a providência restará ineficaz na hipótese de provimento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator